Tribunal: STF
Processo: RHC 198610
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS E TRANSAÇÃO PENAL. APLICABILIDADE ÀS INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (ART. 61 DA LEI N. 9.099/1995). RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso Ordinário em Habeas Corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Layla Milan Guerra contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pelo qual, em 2.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 584.784/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido a recorrente denunciada, em 7.10.2019, pela prática do crime previsto no parágrafo único do art. 303 c/c inc. II do § 1º do art. 302 da Lei n. 9.503/97, contra as vítimas Maria Eduarda Vaz Simão Rodrigues e Ana Angélica de Jesus.
    Designada audiência para oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo (fl. 102, e-doc. 7), na forma do art. 89 da Lei n. 9.099/95, a defesa apresentou pedido de aplicação do instituto da transação penal (arts. 74 e 76 da Lei n. 9.099/95), indeferido pelo magistrado de primeiro grau (fl. 125, e-doc. 7), nos seguintes termos:
    “Trata-se de pedido da defesa técnica da denunciada, Layla Milan Guerra, para aplicação do instituto de transação penal (fls. 167/170), com manifestação contrária por parte da acusação, a folhas 175. 
    Assiste razão a DDa. Promotora de Justiça, a ré foi denunciada por infração, em tese, do disposto nos artigos 303, parágrafo único, da Lei n° 9.503/97, c/c o artigo 302, §1°, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, cuja pena máxima prevista exaspera dois anos, e, assim, não é possível a aplicação do benefício da transação penal. Destarte, indefiro o pedido. 
    No mais, aguarde-se a audiência designada a folhas 153. 
    Dê-se ciência às partes”. 
    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2025016-24.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Quarta Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Walter da Silva, com os seguintes fundamentos:
    “(...) Não merece acolhimento o presente writ.
    Com o advento da Lei nº 10.259/2001, os crimes de lesão culposa na direção de veículo automotor passaram a ser considerados crimes de lesão culposa, constituindo infração penal, de menor potencial ofensivo, e como tal, em razão da matéria, foi inserido na competência dos Juizados Especiais Criminais, contudo, como bem observado pela d. Procuradoria Geral da Justiça, a pena cominada para o delito imputado à paciente possui pena superior aos 02 anos de pena privativa de liberdade, conforme se verifica no artigo 302 da Lei nº 9.503/1997.
    Como é cediço, os institutos despenalizadores tratados na Lei nº 9.099/95 “privilegiam” os crimes de menor potencial ofensivo cuja pena máxima em abstrato não seja maior que 02 (dois) anos, artigo 60 da Lei nº 9.099/1995. 
    Nesse sentido, não há que se falar em desacerto na r. decisão que recebeu a denúncia”. 
    4. Esse acórdão foi o objeto do Habeas Corpus n. 584.784/SP, não conhecido pelo Relator, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 15.12.2020:
    “O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita. 
    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. 
    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015. 
    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que já foi examinada no HC 563.008/SP, indeferido liminarmente (Súmula 691/STF). (…)
    No caso, a Corte de origem, ao examinar o tema no mérito, afirmou que, "com o advento da Lei nº 10.259/2001, os crimes de lesão culposa na direção de veículo automotor passaram a ser considerados crimes de lesão culposa, constituindo infração penal, de menor potencial ofensivo, e como tal, em razão da matéria, foi inserido na competência dos Juizados Especiais Criminais, contudo, como bem observado pela d. Procuradoria Geral da Justiça, a pena cominada para o delito imputado à paciente possui pena superior aos 02 anos de pena privativa de liberdade, conforme se verifica no artigo 302 da Lei nº 9.503/1997" (e-STJ fl. 236), indo ao encontro do entendimento já manifestado por este Relator no indeferimento do habeas corpus que atacava a decisão liminar. A título de reforço, colaciono os seguintes julgados deste Superior Tribunal de Justiça: (…)
      Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 11-15, e-doc. 8).
    Interposto agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, em 2.2.2021, negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR DUAS VEZES (CONCURSO FORMAL). APLICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CIVIL E DA TRANSAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA MÍNIMA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. INCIDÊNCIA DE CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 291, § 1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O delito de lesão corporal na direção de veículo automotor (art. 303 da Lei nº 9.503/97), a teor do art. 61 da Lei nº 9.099/95, é considerado crime de menor potencial ofensivo, aplicando-se os institutos despenalizadores da transação penal e da composição civil de danos. No entanto, a incidência de causa de aumento especial da pena (praticá-lo em faixa de pedestre ou calçada - art. 302, § 1º, II, do mesmo diploma legal), em razão da pena mínima em abstrato superar 2 (dois) anos, deixa de ser considerado infração de menor potencial ofensivo, o que afasta a aplicação dos institutos despenalizadores citados. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. 
    5. Contra esse julgado a defesa interpôs o presente recurso, no qual alega “flagrante constrangimento ilegal imposto à recorrente pois, pela imputação lançada, ela faz jus aos institutos despenalizadores da composição civil dos danos e da transação penal – previstos nos artigos 74 e 76 da Lei nº 9.099/95 – por força de expressa previsão legal”.
    Reitera a recorrente os argumentos suscitados nas instâncias antecedentes, defendendo a possibilidade de serem aplicados os institutos da composição civil dos danos e da transação penal aos crimes previstos nos arts. 303, 306 e 308 da Lei n. 9.503/1997. 
    Sustenta que, “quando da edição da Lei n. 9.503/97, o legislador expressamente previu a aplicação dos institutos despenalizadores criados pela Lei nº 9.099/95 para algumas infrações penais. E assim o fez porque essas infrações penais, considerado exclusivamente o critério do quantum da pena máxima, não autorizavam a concessão dos benefícios”.
    Assevera que “a manutenção do v. acórdão recorrido viola o princípio da especialidade e configura evidente erro procedimental, causando à recorrente prejuízos irreparáveis. Por isso, a validade das disposições constantes do art. 291, §1º, da Lei nº 9.503/97 deve ser urgentemente reconhecida”. 
    Afirma que a interpretação desse dispositivo legal pelas instâncias antecedentes teria sido equivocada, pois “adota[-se] o fundamento de que o quantum da pena impediria a aplicação dos institutos despenalizadores”. 
    Estes os pedidos:
    “Como devidamente demonstrado, a questão suscitada no recurso ordinário envolve exclusivamente matéria de direito que diz respeito exclusivamente à aplicação das disposições constantes do art. 291, §1º, da Lei nº 9.503/97. A recorrente tem direito à aplicação dos institutos da composição civil dos danos e transação penal. 
    Assim, é a presente para requerer seja conhecido o presente recurso ordinário de forma que, ao final, seja concedida a ordem pleiteada” (fl. 60, e-doc. 8).
    6. Não havendo requerimento de medida liminar a ser apreciado, deu-se vista ao Procurador-Geral da República, que opinou pelo não provimento do recurso por concluir que “(...) não se constata flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, na medida em que, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa” (fls. 76-79, e-doc. 8).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A questão debatida põe-se para definir se seriam aplicáveis os institutos despenalizadores previstos nos arts. 74 e 76 da Lei n. 9.099/1995 ao crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, conforme se prevê no § 1º do art. 291 da Lei n. 9.503/97, quando não considerados de “menor potencial ofensivo” (art. 61 da Lei n. 9.099/1995).
    Na espécie em foco, foram imputados à recorrente dois crimes de lesão corporal culposa, com a causa de aumento de pena de terem sido praticados “em faixa de pedestres ou na calçada”, em concurso formal, circunstâncias indicativas da incidência de pena privativa de liberdade máxima superior a dois anos. Assim, por não se tratar de crime de menor potencial ofensivo, considerou-se incabível a composição civil dos danos e a transação penal.
    Essa foi a razão de decidir das instâncias antecedentes contra a qual se insurge a recorrente ao argumento de que não haveria limite de pena para aplicação dos mencionados institutos aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa, conforme o disposto no § 1º do art. 291 da Lei n. 9.503/1997.
    8.  Dispõe-se no caput do art. 291 da Lei n. 9.503/1997 que, aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, “aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber”.
    Diferente do que sustenta a recorrente, a utilização da cláusula “no que couber” ressalva justamente serem aplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995 aos crimes de trânsito que se amoldem ao conceito de infração de menor potencial ofensivo nela regulamentados.
    Nesse sentido, pareceria redundante a norma contida no § 1º do art. 291 da Lei n. 9.503/1997, ao prever que se aplica “aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995”. 
    O preceito secundário do delito tipificado no art. 303 do mencionado diploma legal de antemão comina ao agente pena de detenção máxima não superior a dois anos, conduzindo-se à conclusão de serem cabíveis a composição civil dos danos e a transação penal, sem a necessidade de nova previsão legal a reforçar essa interpretação.
    Entretanto, mesmo se o agente tiver incorrido em lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com pena privativa de liberdade máxima aplicável não superior a dois anos, situação em que seriam cabíveis os institutos despenalizadores, estabelecem-se no § 1º do art. 291 da Lei n. 9.503/97 as seguintes exceções:
    “Art. 291. (…)
    §1º. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver: 
    I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;
    II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente;
    III - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora)”. 
    Portanto, a mens legis exprime serem inaplicáveis aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa, mesmo sendo a pena máxima não superior a dois anos, a composição civil dos danos e a transação penal, se o agente os tiver praticado sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa; participando de competição não autorizada em via pública; ou transitando em velocidade superior à máxima permitida em cinquenta quilômetros por hora. Assim, somente é possível o oferecimento daqueles benefícios, se a pena máxima cominada não for superior a dois anos (art. 61 da Lei n. 9.099/1995), o que se tem explícito na cláusula no que couber, no caput do art. 291 da Lei n. 9.503/1997, e não se configurar alguma das hipóteses descritas no § 1º.
    A interpretação pretendida pela impetrante parece considerar apenas o aspecto literal do mencionado dispositivo legal, provocando aparente antinomia entre os microssistemas do Juizado Especial Criminal e do Código de Trânsito Brasileiro.
    Este Supremo Tribunal manifestou-se sobre o tema da interpretação das leis em diversos julgados, consolidando o dever de se compatibilizar o alcance e o sentido da norma analisada com o ordenamento jurídico como um todo, preservando-se sua unicidade, coerência e integridade do ordenamento. 
    Assim, por exemplo, no Agravo Regimental na progressão de regime n. 12/DF, o Relator, Ministro Roberto Barroso, assentou que “não se interpretam os textos do direito em tiras, aos pedaços. O significado normativo de cada texto só é detectável no momento em que se o toma como inserido no contexto do sistema, para após afirmar-se, plenamente, no contexto funcional. (Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 127-128). (…)
    Nas palavras de Juarez Freitas, o intérprete está vinculado ao dever indeclinável de encontrar soluções sistematicamente melhores, no sentido de mais adequadas e coerentes. A seu ver, a interpretação jurídica é sistemática ou não é interpretação (A interpretação sistemática do direito. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, pp. 76-79).
    Segundo Norberto Bobbio, a unidade, a coerência e a completude são as características fundamentais da ordem jurídica (BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone Editora, 1995. p. 198-203)”.
    9. Nesse cenário, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao exercer o seu papel de intérprete da legislação federal, fundamentou:
    “(...) Em que pese os argumentos lançados pela defesa no presente regimental, a decisão agravada, por estar alinhada à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 462/467): 
    ‘Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LAYLA MILAN GUERRA, contra acórdão proferido pela Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do HC n. 2025016-24.2020.8.26.0000. A paciente foi denunciada pelo crime previsto no art. 303, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal. De acordo com os autos, em 18 de julho de 2013, ela conduzia um automóvel no bairro de Perdizes, na capital paulista, quando atingiu duas pessoas, que estavam na calçada, causando lesões leves em uma das vítimas e graves na outra (e-STJ, fls. 173/175). Após o recebimento da denúncia, o Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, mediante o cumprimento de determinadas condições. Nas razões do habeas corpus impetrado na origem, a defesa sustenta que a paciente teria direito aos institutos da composição civil dos danos e da transação penal, mas esses pedidos foram negados pelo magistrado de primeiro grau, que acolheu os argumentos apresentados pelo Ministério Público no sentido de não serem cabíveis os benefícios pretendidos. A Corte de origem, contudo, denegou a ordem (e-STJ, fls. 233/237). Nesta impetração, a defesa insiste na aplicação dos institutos despenalizadores da composição civil, transação penal e representação da vítima. Argumenta que a autoridade impetrada teria se equivocado ao levar em consideração apenas o quantum de pena prevista, deixando de ponderar a existência de norma específica prevendo a obrigatória concessão dos citados benefícios. Diante disso, requer, liminarmente, a declaração de nulidade da decisão que recebeu a denúncia e, no mérito, a confirmação da nulidade, determinando-se a designação de audiência preliminar, nos termos dos arts. 74 e 76 da Lei n. 9.099/1995. Indeferido o pleito liminar (e-STJ fls. 441/442), opinou o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do writ (e-STJ fls. 449/451). É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita. De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015. No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que já foi examinada no HC-563.008/SP, indeferido liminarmente (Súmula 691/STF). Vejamos: 
    ‘(...) conforme foi consignado pelo magistrado que indeferiu o pleito defensivo na origem: Assiste razão a DDa. Promotora de Justiça, a ré foi denunciada por infração, em tese, do disposto nos artigos 303, parágrafo único, da Lei n° 9.503/97, c.c. o artigo 302, §1°, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, cuja pena máxima prevista exaspera dois anos, e, assim, não é possível a aplicação do benefício da transação penal (e-STJ fl. 198). Ora, de fato, conforme o art. 291, § 1º, do CTB, a Lei n. 9.099/1995 aplica-se ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, naquilo que couber. Veja-se: Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber. Parágrafo único. Aplicam-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa, de embriaguez ao volante, e de participação em competição não autorizada o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. § 1o Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver: (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 11.705, de 2008) I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência; (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008) II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente; (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008) III - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinqüenta quilômetros por hora). (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)Pois bem. Ocorre que, segundo o art. 61 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, os benefícios despenalizadores inaugurados pelo referido Diploma legal aplicam-se aos crimes cuja pena máxima não extrapole 2 anos, ou seja, crimes classificados como infrações de menor potencial ofensivo. Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. No caso, conforme foi consignado pelas instâncias ordinárias, a pena prevista ao delito em questão, em razão da causa de aumento (praticá-lo em faixa de pedestre ou calçada), ultrapassa 2 anos. Portanto, ocorrendo circunstância que indique a causa de aumento de pena, como é o caso dos autos, obviamente, o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor deixa de ser uma infração de menor potencial ofensivo, pois a pena privativa de liberdade ultrapassa dois anos de detenção. Veja-se: Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.§ 1o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1o do art. 302. [...] Art. 302. [...] § 1o No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente: I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada; III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente; IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Nesse sentido, é cediço que a competência dos Juizados Especiais Criminais e, por consequência, a aplicação dos seus institutos despenalizadores, é ditada pela natureza da infração penal, ou seja, estabelecida em razão da matéria e, portanto, de caráter absoluto, ainda mais porque tem base constitucional, in verbis: Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo , permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;Inclusive, extrai-se das lições doutrinárias de Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly que: [...] forçoso reconhecer que a discussão acerca da extensão da transação penal para os delitos de lesão corporal culposa, de embriaguez ao volante e de participação em competição não autorizada, como disposto no parágrafo único do art. 291 do CTB, ficou superada em parte com a atual redação do art. 61 da Lei no 9.099/95. Esse último dispositivo considera infração penal de menor potencial ofensivo os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. Todos os delitos de trânsito mencionados no parágrafo anterior não são apenados com uma sanção superior a dois anos e, assim, inserem-se no conceito do art. 61 da Lei especial. Consequentemente, estão sujeitos à competência do Juizado Especial Criminal, à elaboração do termo circunstanciado e ao procedimento sumaríssimo (audiência preliminar, transacão penal, denúncia oral etc.). A única exceção dar-se-á na hipótese do parágrafo único do art. 303 do CTB, ou seja, quando ocorrer o aumento de um terço da pena, pela verificação de quaisquer das situações previstas no parágrafo único do art. 302 do CTB (homicídio culposo). Neste caso, por não se tratar mais de infração penal de menor potencial ofensivo, se fará uma investigação prévia no âmbito de um inquérito policial (e não termo circunstanciado) e não se aplicará, outrossim, o procedimento oral e sumaríssimo (Teoria e prática dos juizados especiais criminais / Pedro Henrique Demercian, Jorge Assaf Maluly. – Rio de Janeiro : Forense, 2008, p. 81). 
    No caso, a Corte de origem, ao examinar o tema no mérito, afirmou que, "com o advento da Lei nº 10.259/2001, os crimes de lesão culposa na direção de veículo automotor passaram a ser considerados crimes de lesão culposa, constituindo infração penal de menor potencial ofensivo, e como tal, em razão da matéria, foi inserido na competência dos Juizados Especiais Criminais, contudo, como bem observado pela d. Procuradoria Geral da Justiça, a pena cominada para o delito imputado à paciente, possui pena superior aos 02 anos de pena privativa de liberdade, conforme se verifica no artigo 302 da Lei nº 9.503/1997." (e-STJ fl. 236), indo ao encontro do entendimento já manifestado por este Relator no indeferimento do habeas corpus que atacava a decisão liminar. 
    A título de reforço, colaciono os seguintes julgados deste Superior Tribunal de Justiça: (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 38-48, e-doc. 8 – grifos nossos).
    10. Não se vislumbra, no caso vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.
    A paciente aceitou o benefício da suspensão condicional do processo (fls. 132-133, e-doc. 7), circunstância indicativa de possível preclusão consumativa da questão debatida.
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora